Tribunal: TJPA
Processo: 0801597-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801597-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

AGRAVADO: ADELENE DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801597-67.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

AGRAVADO: BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Almeirim contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da inadequação do recurso. A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, objeto de recorribilidade por meio de agravo de instrumento, homologou os cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), encerrando a fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é impugnável por apelação ou agravo de instrumento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

4.

A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade;

5.

Para aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida razoável sobre o recurso adequado, o que não se verifica, diante da jurisprudência pacífica;

6.

Inexistem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é a apelação. 2. O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da decisão monocrática de lavra da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que não conheceu do referido recurso, nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao homologar os cálculos finais após julgamento dos embargos à execução apresentado pelo executado, e determinar a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor reconhecido como devido, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término da execução.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO por ser incabível na espécie.

Nas razões recursais (Num. 19541072), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Argumenta que a decisão do juízo de primeiro grau, ao homologar os cálculos finais após julgamento dos embargos à execução e determinar a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor reconhecido como devido, não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, e, por essa razão, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Destaca que a jurisprudência do STJ ampara esse entendimento, citando precedentes que reconhecem a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que não extinguem a fase executiva.

Aponta que a decisão recorrida desconsiderou aspectos relevantes, como o fato de que a execução ainda está em curso e que a matéria impugnada pelo ente municipal deveria ser examinada sob o prisma da legalidade dos valores requisitados.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do Agravo de Instrumento, possibilitando a análise do seu mérito pelo colegiado.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Num. 20029480).

Por conseguinte, a relatora originaria do feito declarou sua suspeição para atuar no feito, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil e art. 221 do Regimento Interno do tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Almeirim contra decisão unipessoal da relatora originária, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo recorrente.

Pois bem.

O inconformismo manifestado pelo recorrente carece de fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

Não há razões que justifiquem a reforma do julgado impugnado. Isso se deve ao fato de que a tese suscitada pelo recorrente, durante o julgamento do agravo de instrumento, foi refutada com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais se mostraram adequados à questão em análise. Nestes precedentes, consolidou-se o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Neste contexto, destacam-se as decisões recentes e reiteradas proferidas em recursos especiais oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.).” (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Em igual direção tem se apresentado a jurisprudência mais recente do TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO.
CABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatórios, é a apelação, porquanto há a extinção da execução;

2. No caso dos autos principais (proc. n. 0016634-94.2011.8.14.0301), vê-se que, a decisão atacada homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 762.733,35 (setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), determinou a produção de ofício requisitório (documento que assegurará o futuro pagamento do precatório) e declarou a extinção do cumprimento de sentença;

3. O recurso de agravo de instrumento é o inadequado para combater a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, sendo vedado ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável, em consequência, a decisão de não conhecimento do recurso deverá ser mantida

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805708-65.2022.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ e TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão homologatória de cálculos e de determinação de expedição de RPV põe fim à fase de cumprimento de sentença sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento.

2 - Incabível, diante do erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

3 - Recurso não conhecido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005716820238140000 12871320, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA.

ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08039395120248140000 21322826, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Infere-se que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça corroboram o não conhecimento de recursos manifestamente incabíveis, nos casos em que deveria ter sido interposto outro tipo de recurso, configurando, assim, um evidente erro grosseiro. Dessa forma, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, para que o referido princípio seja aplicado, é imprescindível que exista dúvida razoável, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre qual recurso seria adequado, o que não se verifica na presente hipótese.

Portanto, não existem razões que justifiquem a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita a admissão do recurso de agravo de instrumento.

Dessa forma, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025